Tribunal: TJSP
Processo: 1049948-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91, com redação dada pela Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 e Decretos 51.627/00 e 55.196/14 - Base de cálculo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI – Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91, com redação dada pela Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 e Decretos 51.627/00 e 55.196/14 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário do município não providos.